Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-16.2008.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000402-16.2008.8.07.0007 RECORRENTE: FÁBIO ALVES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. HOMICÍDIO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. 1. Não se cogita nulidade pelo fato de o representante do Ministério Público ter mencionado os antecedentes do apelante em plenário, porquanto a folha de registro criminais do réu se encontrava previamente nos autos, à disposição para consulta pelo corpo de jurados. Preliminar rejeitada. 2. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 3. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente. 4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base. 5. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável. 6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize. 6.1. Há de ser reconhecida a atenuante em virtude de o réu ter admitido, em juízo, o disparo de arma de fogo que levou a vítima a óbito, embora alegue tiro acidental. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, em relação a um dos apelantes. Desprovido com pertinência ao outro recorrente nominado. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 61, inciso II, alínea “e”, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia, pois o membro do Parquet teria, na sustentação oral em plenário, estabelecido proposição sobre questão de fato que não fora informada nos autos, o que impediu a defesa de exercer o contraditório. Sustenta, ainda, que não praticou a violência elementar do crime de homicídio e tampouco houve convergência de vontades entre o recorrente e o corréu César na conduta delituosa que culminou no óbito de Ananias, irmão do recorrente. Neste ponto, defende inexistir qualquer prova de que teria concorrido para a prática do delito e com dolo eventual. Assim, afirma que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 61, inciso II, alínea “e”, e 121, caput, ambos do Código Penal, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença por nulidade posterior à pronúncia e decisão contrária à prova dos autos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030